Tribunal: TJSP
Processo: 1125070-35.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material em relação ao ano do termo final de incidência dos locativos mensais e demais encargos, verificado apenas no dispositivo do Acórdão embargado. Caráter meramente infringente quanto ao mais. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*